Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600264-17.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
09/11/2022
Número: 0600264-17.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido Podemos - PODE (antigo Partido Trabalhista Nacional - PTN), relativa a exercício financeiro
de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (INTERESSADO)
SIDNEY PIRES DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA IEDOWSKI (ADVOGADO)
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO (ADVOGADO)
VANESSA FERNANDA FRANSOZI (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
(INTERESSADO)
SIDNEY PIRES DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA IEDOWSKI (ADVOGADO)
VANESSA FERNANDA FRANSOZI (ADVOGADO)
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO (ADVOGADO)
ADELINA MARTINS DAL FORNO (INTERESSADO)
SIDNEY PIRES DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA IEDOWSKI (ADVOGADO)
VANESSA FERNANDA FRANSOZI (ADVOGADO)
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO (ADVOGADO)
MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA (INTERESSADO)
SIDNEY PIRES DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA IEDOWSKI (ADVOGADO)
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO (ADVOGADO)
VANESSA FERNANDA FRANSOZI (ADVOGADO)
AUGUSTINHO ZUCCHI (INTERESSADO)
SIDNEY PIRES DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA IEDOWSKI (ADVOGADO)
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO (ADVOGADO)
VANESSA FERNANDA FRANSOZI (ADVOGADO)
JOSE ANGELO GARCIA (INTERESSADO)
SIDNEY PIRES DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA IEDOWSKI (ADVOGADO)
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO (ADVOGADO)
VANESSA FERNANDA FRANSOZI (ADVOGADO)
PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Estadual)
(INTERESSADO)
SIDNEY PIRES DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA IEDOWSKI (ADVOGADO)
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO (ADVOGADO)
VANESSA FERNANDA FRANSOZI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43382162
09/11/2022
09:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.504

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600264-17.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: SIDNEY PIRES DA SILVA - OAB/PR0102648
ADVOGADO: ANA CLAUDIA IEDOWSKI - OAB/PR0055024
ADVOGADO: CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - OAB/PR-96667
ADVOGADO: VANESSA FERNANDA FRANSOZI - OAB/PR0037445
INTERESSADO: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
ADVOGADO: SIDNEY PIRES DA SILVA - OAB/PR0102648
ADVOGADO: ANA CLAUDIA IEDOWSKI - OAB/PR0055024
ADVOGADO: VANESSA FERNANDA FRANSOZI - OAB/PR0037445
ADVOGADO: CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - OAB/PR-96667
INTERESSADO: ADELINA MARTINS DAL FORNO
ADVOGADO: SIDNEY PIRES DA SILVA - OAB/PR0102648
ADVOGADO: ANA CLAUDIA IEDOWSKI - OAB/PR0055024
ADVOGADO: VANESSA FERNANDA FRANSOZI - OAB/PR0037445
ADVOGADO: CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - OAB/PR-96667
INTERESSADO: MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA
ADVOGADO: SIDNEY PIRES DA SILVA - OAB/PR0102648
ADVOGADO: ANA CLAUDIA IEDOWSKI - OAB/PR0055024
ADVOGADO: CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - OAB/PR-96667
ADVOGADO: VANESSA FERNANDA FRANSOZI - OAB/PR0037445
INTERESSADO: AUGUSTINHO ZUCCHI
ADVOGADO: SIDNEY PIRES DA SILVA - OAB/PR0102648
ADVOGADO: ANA CLAUDIA IEDOWSKI - OAB/PR0055024
ADVOGADO: CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - OAB/PR-96667
ADVOGADO: VANESSA FERNANDA FRANSOZI - OAB/PR0037445
INTERESSADO: JOSE ANGELO GARCIA
ADVOGADO: SIDNEY PIRES DA SILVA - OAB/PR0102648
ADVOGADO: ANA CLAUDIA IEDOWSKI - OAB/PR0055024
ADVOGADO: CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - OAB/PR-96667
ADVOGADO: VANESSA FERNANDA FRANSOZI - OAB/PR0037445
INTERESSADO: PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: SIDNEY PIRES DA SILVA - OAB/PR0102648
ADVOGADO: ANA CLAUDIA IEDOWSKI - OAB/PR0055024
ADVOGADO: CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - OAB/PR-96667
ADVOGADO: VANESSA FERNANDA FRANSOZI - OAB/PR0037445
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 43382162 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/11/2022 09:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909373888200000042347032
Número do documento: 22110909373888200000042347032
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:11:50

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
F I N A N C E I R O
D E
2 0 1 9 . N Ã O
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS SOLICITADOS PELA
UNIDADE TÉCNICA. PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS DE MORA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS.
A P R O V A Ç Ã O C O M R E S S A L V A S ,
COM RECOLHIMENTO DE VERBA AO
TESOURO NACIONAL.

1. Se a não apresentação dos extratos
bancários, na forma diligenciada pela
unidade técnica, não impediu a observância
da regularidade das contas por esta Justiça
Eleitoral, a falha deve ser objeto de
ressalvas.

2. Os recursos oriundos do Fundo Partidário
possuem aplicação vinculada ao disposto
no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos
do art. 17, § 2º, da Res. TSE n.
23.546/2017, não podem ser utilizados para
o pagamento de encargos decorrentes de
mora ou inadimplemento de obrigação da
agremiação partidária, ensejando a
devolução dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional. Precedentes.
3. A ocorrência de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição
detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio
idôneo de prova. Não havendo a devida
comprovação, o ressarcimento ao erário é
medida que se impõe.

4. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando: a) as falhas não comprometam a
higidez do balanço; b) o total das
irregularidades alcance percentual inferior a
10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da movimentação financeira; c) não
seja identificada de má–fé do prestador.
Precedentes.

Num. 43382162 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/11/2022 09:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909373888200000042347032
Número do documento: 22110909373888200000042347032
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:11:50

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 07/11/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do Diretório
Estadual do Partido PODEMOS - PODE; como tal, sujeita-se, na análise de mérito, à
Resolução TSE nº 23.546/2017 e, processualmente, à Resolução TSE nº 23.604/2019.

Apresentadas as contas e publicado o edital a que se refere o art. 31, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/19, não houve impugnação (id. 8591616).

A unidade técnica exarou parecer preliminar (id. 8820466), indicando a
aparente ausência de peças obrigatórias.

Constatada a irregularidade na representação processual, foi suspenso o
processo e determinada a regularização (id. 8894716), tudo na forma do artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.604/2019.

Em cumprimento à determinação, foram juntadas manifestações, documentos
e instrumentos de mandato (ids. 9181866 e 10125366); todavia, em análise inicial,
aparentemente os prestadores não apresentaram o "Demonstrativo de utilização dos
recursos do Fundo Partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres".

Determinada a retomada do curso do processo e a intimação dos prestadores
(id. 11455916), manifestaram-se e juntaram documentos (id. 16821066).

A unidade técnica, em parecer de diligências (id. 42232366), identificou
inconsistências nas contas e solicitou a apresentação de documentos complementares e
esclarecimentos.

Os interessados foram intimados para que, no prazo de 30 dias, cumprissem
as diligências descritas no parecer, sob pena de preclusão, tudo na forma do artigo 36, §§
3º, 7º e 11, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 42786233).
Num. 43382162 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/11/2022 09:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909373888200000042347032
Número do documento: 22110909373888200000042347032
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:11:50

Conforme certidão de id. 42837828, não houve manifestação pelos
interessados.

Os autos foram encaminhados à unidade técnica, que juntou parecer de
regularidade (id. 42988410) em que se aponta diligências não atendidas pelos
prestadores.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 42994413), na fase do
artigo 36, § 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, informando não ter identificado
irregularidades outras que não as descritas no exame de regularidade.

O órgão partidário e seus responsáveis foram intimados, com fulcro no artigo
36, § 7º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, para apresentação de defesa sobre as falhas
identificadas e requerimento de produção de provas, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias. Contudo, permaneceram inertes (id. 43044960).

A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 43066204), manifestando-se
pela aprovação com ressalvas das contas face às inconsistências remanescentes,
descritas nos itens 8”a”, 8”b”, 9”e”, 9“f”, 9“g”, e 9“h”.

Devidamente intimados, o órgão partidário e seus responsáveis não
apresentaram alegações finais (id. 43159988).

No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
aprovação com ressalvas (id. 43162947).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático,
contando com expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os
partidos políticos (inciso III do artigo 17 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e
filiados – principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais
são os principais patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir
quais interesses representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com
os anseios populares.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento das
agremiações.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
Num. 43382162 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/11/2022 09:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909373888200000042347032
Número do documento: 22110909373888200000042347032
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:11:50

movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para o exercício 2019, as contas partidárias são analisadas consoante as
disposições da Lei dos Partidos Políticos - Lei nº 9.096/95 em conjunto com a Resolução
TSE nº 23.546/2017 (mérito) e com a Resolução TSE nº 23.604/2019 (procedimento).

No caso sub judice, tem-se que o partido Podemos, diretório estadual do
Paraná, apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2019 que, avaliadas
pela unidade técnica deste Tribunal, resultaram no parecer conclusivo contido no id.
4 3 0 6 6 2 0 4 , c o m i n d i c a t i v o d e a p r o v a ç ã o c o m r e s s a l v a s , s e n d o
identificadas inconsistências, as quais se passa a avaliar de forma individualizada:

a) Não foram apresentados os extratos das contas bancárias n° 5564-0 e n°
5571-3, contendo o saldo inicial do exercício de 2019, embora solicitado no parecer de
diligência; e não foi apresentado o extrato da conta n° 5674-4, encerrada em 21/05/2019,
referente ao início do exercício de 2019 até a data de encerramento, contendo o saldo
inicial.

Com efeito, observa-se que constou do relatório de diligências (id. 42232366)
pedido expresso da unidade técnica para que os requerentes apresentassem referidos
extratos. Regularmente intimados (id. 42786233), não se manifestaram no prazo (id.
42837828).

Conquanto tais documentos não tenham sido apresentados, a unidade
técnica informou que foi possível a análise das contas com os dados constantes do
SPCA.

Dessa feita, tem-se caso de aposição de ressalvas, na forma do inciso II do
art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, dado que, em que pese não seja "irrelevante" a
não apresentação de tais documentos - no caso concreto, a não
apresentação dos extratos diligenciados - não traria qualquer informação que mudasse a
compreensão das contas do partido.

b) No Parecer de Diligências (id. 42232366) verificou-se que, nos seguintes
documentos comprobatórios de despesas apresentados, os nomes dos clientes diferem
do nome do órgão partidário.

Regularmente intimados para se manifestarem a respeito da inconsistência
Num. 43382162 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/11/2022 09:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909373888200000042347032
Número do documento: 22110909373888200000042347032
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:11:50

identificada, o partido e seus dirigentes mantiveram-se inertes (id. 42837828).

O art. 18 da Resolução TSE nº 23.546/2017 estabelecia que a comprovação
dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por qualquer
outro meio idôneo de prova, como por exemplo contrato e recibo de pagamento. Confira-
se:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de
documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres devem
evidenciar a efetiva execução e manutenção dos referidos programas, nos termos
do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 , não sendo admissível mero
provisionamento contábil.
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque
nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.
§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput, pode envolver mais de uma
operação, desde que o beneficiário do pagamento seja a mesma pessoa física ou
jurídica.
§ 6º Nos serviços contratados com a finalidade de locação de mão de obra, é
exigida a apresentação da relação do pessoal alocado para a prestação dos
serviços, com a indicação do respectivo nome e CPF.
(...)

No caso concreto, não foram apresentados esclarecimentos quanto ao fato
de que nos comprovantes acostados não consta o nome do partido como contratante.

É cediço que as notas e cupons fiscais relativos aos gastos partidários devem
guardar correlação com a agremiação, cabendo à mesma o dever de prestar, de forma
escorreita, suas contas.

Com esse procedimento, torna-se possível atestar que a agremiação
empregou seus recursos dentro das hipóteses legalmente previstas, principalmente em
casos de utilização de verba pública.

Dessa feita, despesas cuja documentação desatende às normas de regência
Num. 43382162 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/11/2022 09:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909373888200000042347032
Número do documento: 22110909373888200000042347032
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:11:50

da matéria - posto que em nome de terceiros - impossibilitam a adequada aferição da
correta aplicação de recursos pelo partido político.

Ademais, a agremiação não prestou os esclarecimentos necessários, de sorte
que tendo sido omitidas informações de suma importância e não comprovados os gastos
efetuados com recursos do Fundo Partidário, o montante despendido - R$ 586,80 -
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, nos termos do art. 60, §
1º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.

c) Constou do Parecer de Diligências (id. 42232366) que houve pagamento
de juros e multa com recursos do Fundo Partidário, por meio da conta corrente nº 5564-0.

No caso destes autos, a irregularidade apontada é a utilização de verba do
Fundo Partidário para o pagamento de multas e encargos financeiros decorrentes do
descumprimento ou atraso no pagamento de obrigações, o que era expressamente
vedado pela Resolução TSE nº 23.546/2017, cujas disposições são aplicáveis ao mérito
desta prestação de contas.

Previa a referida resolução:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas
pelo órgão do partido político para a sua manutenção e consecução de seus
objetivos e programas.
(...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.

Tal dispositivo tanto espelha o entendimento atual do Tribunal Superior
Eleitoral que sua redação foi repetida na Resolução TSE nº 23.604/2019.

Nesse sentido, ainda, cita-se o seguinte precedente da Corte Superior:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
(...) PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM VERBAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 44, INCISO I,
DA LEI Nº 9.096/95. PRECEDENTES DA CORTE. (...) CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS AD REFERENDUM DO PLENÁRIO.
(...)
12. O pagamento de multas e juros de mora com recursos do fundo partidário
é incompatível com o art. 44, inciso I, da Lei dos Partidos Políticos.
Precedentes desta Corte.
13. Do mesmo modo, o pagamento de multas de reemissão de passagens
Num. 43382162 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/11/2022 09:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909373888200000042347032
Número do documento: 22110909373888200000042347032
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:11:50

aéreas com recursos do fundo partidário é irregular. Os recursos provenientes
do Fundo Partidário são de aplicação vinculada ao disposto no art. 44 da Lei
dos Partidos Políticos.
(...)
9. Desaprovação das Contas ad referendum do Plenário. Decisão
referendada.
[TSE. Prestação de Contas nº 23706, Ac., rel. Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE, Data 09/06/2020]

Tal entendimento é o mesmo adotado por este Tribunal:

EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. (...) FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO
VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS. PAGAMENTO
DE ENCARGOS POR INADIMPLÊNCIA. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO C.
TSE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A LEGALIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
(...)
Os recursos oriundos do Fundo Partidário tem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e não podem ser utilizados para o
pagamento de encargos decorrentes do inadimplemento de obrigação da
agremiação partidária. Precedentes do TSE.
Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores e
pagamento de multa.
[TRE-PR. PC nº 06005896020186160000, Ac., rel. Rogério De Assis,
Publicação: DJE, Data 06/05/2021]

E ainda:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº 9.096/95 E RES. TSE Nº 23.464/15. FUNDO
PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS. PAGAMENTO DE ENCARGOS DE MORA E POR
INADIMPLÊNCIA. VEDAÇÃO. DEVOLUÇÃO AOS VALORES AO ERÁRIO.
IDENTIFICAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL E NÃO SE
REVESTEM DE GRAVIDADE SUFICIENTE A ENSEJAR A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.
1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação
vinculada ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e não podem ser
utilizados para o pagamento de encargos decorrentes de mora ou
inadimplemento de obrigação da agremiação partidária, ensejando a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional.
2. A comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou
Num. 43382162 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/11/2022 09:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909373888200000042347032
Número do documento: 22110909373888200000042347032
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:11:50

materiais, admitindo–se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova,
ensejando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não
comprovados.
3. Considerando que o valor absoluto das irregularidades é diminuto e o
percentual das falhas revela–se irrisório, bem como não houve mácula à
lisura contábil, é cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para o fim de aprovar as contas com ressalvas.
4. Contas julgadas aprovadas com ressalvas, com a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR. PC nº 060039123, Ac., rel. Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE, Data 29/07/2022; não destacado no original]

Assim, conclui-se que a aplicação de recursos de Fundo Partidário para o
pagamento de multas, juros e outros encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos constitui irregularidade que impõe que os valores aplicados indevidamente
sejam devolvidos ao erário.

Tal irregularidade, contudo e neste caso, não se revestiu de um nível de
gravidade que acabe por macular toda a prestação de contas, bem como não impediu sua
fiscalização pela Justiça Eleitoral, devendo ser anotada ressalva neste ponto.

d) No Parecer de Diligências (id. 42232366) verificou-se que foram realizadas
despesas com recursos do Fundo Partidário, constantes no extrato eletrônico da conta nº
5564-0, para as quais não foram juntados documentos fiscais ou comprovantes.

In casu, não obstante a regular intimação, a agremiação não apresentou os
comprovantes fiscais dos serviços descritos, na prestação de contas em exame,
respectivamente como "segurança e vigilância - ordinárias" e "hospedagem domínio
Podemos".

Adotando-se as mesmas premissas destacadas no item "b" deste
pronunciamento, tem-se que os gastos não foram comprovados, devendo ser devolvido
ao Tesouro Nacional o montante utilizado - R$ 243,35, devidamente corrigido, nos termos
do art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.

Considerando que o valor da irregularidade detectada representa quantia de
pequena monta - em cotejo com o total de recursos arrecadados no exercício financeiro -
é possível aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que a não
comprovação dessa despesa possa ensejar o apontamento de ressalva na prestação de
contas.

e) No Parecer de Diligências (id. 42232366) verificou-se que os comprovantes
das despesas - abaixo discriminadas e realizadas com recursos do Fundo Partidário da
conta corrente nº 5564-0 - estão ilegíveis.

Num. 43382162 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/11/2022 09:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909373888200000042347032
Número do documento: 22110909373888200000042347032
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:11:50

Referidos documentos são previstos como de apresentação
obrigatória conforme art. 18 da Resolução TSE nº 23.546/2017, segundo o qual os gastos
devem ser comprovados mediante a apresentação de "(...) documento fiscal idôneo, sem
emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço".

Nesse sentido, utilizando-se dos destaques constantes no tópico "b" deste
pronunciamento, tem-se que ausente a comprovação dos gastos efetuados com dinheiro
público, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional o montante correspondente - R$ 633,24,
devidamente corrigido.

f) Análise conjunta das irregularidades

Consideradas em conjunto, as irregularidades identificadas somam o valor de
R$ 1.484,63, correspondente a 5,11% do total de despesas realizadas com recursos do
Fundo Partidário, o que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, autoriza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas.

Nesse sentido:

(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE
26/04/2021, não destacado no original]

Em síntese, as contas devem ser aprovadas com ressalvas, conforme
ponderado pela unidade técnica, relativas à não apresentação dos extratos das
contas bancárias do partido requerente; aplicação irregular de recursos do Fundo
Partidário no pagamento de multas e juros; e não comprovação de gastos efetuados com
recursos do Fundo Partidário, com determinação de recolhimento ao erário do valor total
de R$ 1.484,63, devidamente corrigido.

CONCLUSÃO

Num. 43382162 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/11/2022 09:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909373888200000042347032
Número do documento: 22110909373888200000042347032
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:11:50

Ante o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS
as contas do partido Podemos, diretório estadual do Paraná, relativas ao exercício
financeiro de 2019, e determinar o recolhimento do valor de R$ 1.484,63 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigido, nos termos do art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº
23.546/2017.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600264-17.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADOS: PODEMOS - PARANA - PR
- ESTADUAL, CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, ADELINA MARTINS DAL
FORNO, MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA, AUGUSTINHO ZUCCHI, JOSE ANGELO
GARCIA, PODEMOS - PODE (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogados
dos INTERESSADOS: SIDNEY PIRES DA SILVA - PR0102648, ANA CLAUDIA IEDOWSKI -
PR0055024, CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - PR-96667, VANESSA FERNANDA FRANSOZI -
PR0037445.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro
Gebran Neto, substituto em exercício, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 07.11.2022.

Num. 43382162 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/11/2022 09:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909373888200000042347032
Número do documento: 22110909373888200000042347032
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:11:50